Tribunal: TJES
Processo: 0017878-66.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0017878-66.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALAN TIAGO DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0017878-66.2020.8.08.0024

APELANTE: ALAN TIAGO DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 16, § 1º, IV, DA LEI 10.826/2003. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. LASTRO PROBATÓRIO IDÔNEO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. ITEM QUE AUMENTA O POTENCIAL LESIVO DO ARMAMENTO. QUANTIDADE DE MUNIÇÕES ENCONTRADAS. EXASPERAÇÃO CORRETA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais ouvidos como testemunhas, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

2. Hipótese em que ambos os policiais que prenderam o apelante em estado de flagrância declararam que encontraram o réu no veículo cujos ocupantes, minutos antes, trocaram tiros com os agentes de polícia. Afirmaram categoricamente, também, que encontraram a arma e as munições no banco em que o réu foi visualizado.

3. É razoável a exasperação da pena com base na avaliação negativa da culpabilidade, tal como o juízo primevo fez, quando, junto com o arsenal bélico, é encontrado item que pode aumentar a potencialidade lesiva do armamento. Além disso, a significativa quantidade de munições encontradas, além daquelas que estavam inseridas na arma, é circunstância idônea para o recrudescimento da pena.

4
.
Recurso

conhecido e, no mérito, improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0017878-66.2020.8.08.0024

APELANTE: ALAN TIAGO DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
ALAN TIAGO DE SOUZA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES (Id. 4253343, pp. 317/320), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 16, § 1°, inciso IV, da Lei n° 10.826/03, à pena de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Razões recursais da Defesa, pp. 359/369, pugnando pela absolvição em razão da alegada insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base mediante decote da circunstância da culpabilidade.

Emerge da denúncia que, no dia 29 de outubro de 2020, por volta das 17 horas, na Rua Otílio João Fernandes, Bairro da Penha, Vitória/ES, no Beco 02, o réu portava, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, uma arma de fogo, espécie pistola, calibre 9mm., com número de série raspado, contendo acessório de mira laser, e quatorze munições intactas do mesmo calibre.

Consta dos autos que policiais militares realizavam patrulhamento pela praça do Bairro Itararé quando foram informados via CIODES sobre um suposto ataque de traficantes do Bairro da Penha aos traficantes do Bairro de Goiabeiras, mais especificamente no “Campo do Wi-fi”, sendo que os supostos criminosos haviam se evadido em um veículo FIAT Estilo, cor vermelha, placa MSL-0540.

Consta, ainda, que o veículo acima mencionado foi conduzido pela Avenida Nossa Senhora da Penha e passou em frente à viatura dos policiais no Bairro Itararé.

Com base nas informações recebidas, os agentes iniciaram acompanhamento do veículo, ligando o giroflex e a sirene, dando ordem de parada aos ocupantes do carro, que não foi obedecida, iniciando-se operação de fuga.

Por sua vez, na Rua Otílio João Fernandes, local conhecido como Beco 02, o veículo colidiu com outro carro estacionado na rua (um veículo Gol G5, placa MTQ 5914), razão pela qual parou.

Em seguida, saíram três ocupantes do veículo efetuando vários disparos de arma de fogo contra os militares, que revidaram a injusta agressão. Após a troca de tiros, os policiais perceberam a presença de um indivíduo dentro do veículo, que, posteriormente, foi identificado como sendo o réu, e com ele encontradas a arma e as munições acima mencionadas.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 16, parágrafo 1º, inciso IV, da Lei 10.826/2003.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Os fatos penalizados pelo artigo 16 da Lei 10.826/2003 são caracterizados como crimes de mera conduta e de perigo abstrato, dispensando, portanto, resultado naturalístico para a sua configuração.

Sobre o tema, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a caracterização dos crimes previstos no art. 16 da Lei n. 10.826/2003 prescinde de perícia acerca do potencial lesivo das armas e munições apreendidas, pois trata-se de crimes de mera conduta, de perigo abstrato, que se perfazem com a simples posse ou guarda de arma ou munição sem a devida autorização pela autoridade administrativa competente
(AgRg no REsp n. 1547491/MG, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 28/6/2016, DJe 3/8/2016). 5. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no AREsp 1647247 / ES. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 05/05/2020. Dje: 13/05/2020).

Atipicidade dos crimes de perigo abstrato, delitos de mera conduta: desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com a posse da arma de fogo, ainda que desprovida de munição.
Precedentes. (AgRg no AREsp 1592038 / RS. Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Convocado do TJ/PE). Quinta Turma. Julgado em 18/02/2020. DJe: 28/02/2020).

A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de que o simples porte ou posse ilegal de munição são condutas típicas, por serem delitos de mera conduta ou de perigo abstrato.
(...). 7. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp 1341174/RS. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 07/11/2019. DJe: 22/11/2019).

A defesa argumenta que o material probatório produzido não é suficiente para sustentar a condenação.

Examinando detidamente os autos, contudo, verifico que a
materialidade
e a
autoria
delitiva se mostram
incontroversa
s

e estão devidamente comprovadas pelo Auto de Apreensão (pp. 23/25), pelo Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (p. 27), pelo Boletim Unificado (pp. 59/65), pelo Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material (pp. 151/159) e pelas provas orais colhidas nos autos.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
ouvidos como testemunhas
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos (STJ HC 165.561/AM).

Outro, também, não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

No caso em apreço, ambos os policiais que prenderam o apelante em estado de flagrância declararam que encontraram o réu no veículo cujos ocupantes, minutos antes, trocaram tiros com os agentes de polícia. Afirmaram categoricamente, também, que encontraram a arma e as munições no banco em que o réu foi visualizado. Confiram-se os trechos dos depoimentos:

“
(...
)
ouviram pelo rádio o operador do CIODES, informar que um Fiat Stilo vermelho, tinha se envolvido em um problema em Goiabeiras e estava indo em direção a Reta da Penha;
que viram quando o Fiat passou em frente a praça e as características coincidiram com aquelas passadas pelo CIODES;
que passaram a fazer o acompanhamento do veículo, ligando as luzes e a sirene da viatura como ordem de parada, e não foram obedecidos; que o veículo entrou no Beco 2, ou seja, Rua Otílio João Fernandes, onde colidiu com um veículo que estava estacionado;
que três homens desceram do veículo Fiat vermelho e passaram a dispara tiros de armas de fogo
em direção depoente e seu colega de farda, que revidaram a agressão;
que os três homens conseguiram fugir, porém o acusado ainda foi abordado dentro do veículo Fiat vermelho, abaixado em frente ao banco dianteiro do carona; que foi apreendida uma pistola calibre 9mm municiada no carregador e na câmara de explosão; que a arma estava com numeração suprimida e foi apreendida embaixo do banco onde estava o acusado;
que a pistola tinha um acessório tipo mira laser;
que dentro do veículo ainda foram apreendidas munições
de outros calibres e uma bucha de maconha;

” (
Luis Felipe de Jesus Silva – p. 265
)

“
que o depoente é CB/PMES e no dia dos fatos em apuração estava de serviço juntamente com o SD Feilipe, fazendo ponto base na praça de ltararé, nesta capital, na RP 4097, quando por volta das 17h ouviu pelo rádio o operador do CIODES informar sobre um veículo Fiat, de cor vermelha, estava indo em direção a Reta da Penha;
que viu quando o veículo passou pelo ponto base em frente a praça de ltararé e saíram em acompanhamento, ligando as luzes de advertências e a sirene, como ordem de parada para o veículo; que não foram atendidos e o veículo Fiat de cor vermelha seguiu em direção ao Beco 2,
onde colidiu em outro automóvel que estava estacionado;
que três homens saíram de dentro do veículo e alguns deles começaram a disparar armas de fogo
contra o depoente e seu colega de farda, fazendo com que os mesmos revidassem a agressão;
que os três conseguiram fugir e ao abordarem o veiculo encontram o acusado sentado no banco da frente do carona; que do lado da porta onde estava o acusado ou, se não se engana, debaixo do banco onde eles estava sentado, foi apreendido uma pistola calibre 9mm, devidamente municiada no carregador e na câmara de explosão; que a referida arma estava com o número de série suprimido; que dentro de uma mochila que estava dentro do veículo foram apreendidas outras munições
de calibre diverso e uma bucha de maconha;

” (
Rafael Bruno Moreira Portela – p. 267
)

Desse modo, a negativa de autoria sustentada pelo réu não prospera frente ao material probatório produzido. Em outras palavras, as provas dos autos consubstanciam lastro unânime para a preservação do decreto condenatório, inexistindo dúvidas quanto ao juízo de tipicidade formal e material da conduta, de modo que o pleito absolutório é inalcançável.

No que se refere à dosimetria da pena, é razoável a exasperação da pena com base na avaliação negativa da culpabilidade, tal como o juízo primevo fez, quando, junto com o arsenal bélico, é encontrado item que pode aumentar a potencialidade lesiva do armamento.

Além disso, a significativa quantidade de munições encontradas, além daquelas que estavam inseridas na arma, é circunstância idônea para o recrudescimento da pena (Com base nesse mesmo raciocínio, já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça: AgRg no HC 689268/RJ. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 09/11/2021. DJe: 12/11/2021).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
N
EGO

PROVIMENTO
ao recurso da defesa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)